Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL E DO PARTICULAR. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO JUDICIAL. LAUDO HOMOLOGADO. PROVA TÉCNICA FALHA. LIMITES TEMPORAIS ESTABELECIDOS PELA DECISÃO LIQUIDANDA NÃO OBSERVADOS. OFENSA À COISA JULGADA. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. MÉTODO DE CUSTO DE REPRODUÇÃO INJUSTIFICAMENTE SUBSTITUÍDO POR METODOLOGIA INADEQUADA À APURAÇÃO DO VALOR DA BENFEITORIA. PECULIARIDADES DO DESGASTE FÍSICO AO OBSOLETISMO FUNCIONAL DA CONSTRUÇÃO NÃO ANALISADAS. NECESSIDADE RECONHECIDA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA APROPRIADA AO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação constitui fase do processo destinada a aferir o quantuam debeatur da condenação genérica fixada em decisão de mérito transitada em julgado, sendo, em seu curso, vedada a rediscussão da lide ou a modificação do título judicial liquidando (art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil).
2. Desabordando o cálculo elaborado pelo perito dos limites temporais estabelecidos pela decisão liquidanda e adotada metodologia de avaliação incompatível com o trabalho a ser realizado de avaliação de benfeitorias com análise desde o desgaste físico até o obsoletismo funcional da benfeitoria a ser avaliada, não tem cabimento a homologação de laudo pericial que não atende a tais exigências. Observância devida à coisa julgada.
3. Sendo possível inferir da decisão liquidanda, em cotejo com os demais elementos extraídos do processo principal, a indispensabilidade da avaliação das benfeitorias edificadas pelo particular em imóvel público considerando o valor da construção a partir de suas próprias peculiaridades (qualidade da obra, degradação, estado de conservação, possível vida útil, etc.), deve o julgador atentar à adequação do método adotado pelo profissional técnico nomeado para o atingimento da finalidade de devidamente precificar o valor da indenização a ser paga. Evidente a inaptidão do perito judicial para elaborar laudo técnico segundo método comparativo do custo de reprodução, o qual se mostra apropriado para apurar o valor das benfeitorias, mister substituir o profissional outrora nomeado por outro que ostente as necessárias qualidades profissionais para realização do trabalho exigido nos autos (art. 468, I, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente cassada.